Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740769-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: BIANCA OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON SARKIS CARMINATI contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de BIANCA OLIVEIRA COSTA (PJe 0701521-49.2019.8.07.0018), cujo teor transcrevo: Compulsando os autos, observa-se que a sociedade Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários possui créditos em seu favor, depositados em contas judiciais vinculadas à presente demanda, conforme guias de ID 36915229 e de ID 40948402, que foram objeto de penhora em destaque exarada no processo no 0710968-95.2018.8.07.0018, cujo débito totaliza o montante de R$ 21.984,90 (vinte e um mil reais e novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), o qual possui como credor o exequente Almir Lunguinho de Andrade, conforme termo de penhora de ID 71434623. Assim, preclusa esta decisão, oficie-se o gerente do Banco do Brasil para proceder à transferência do montante depositado de guias de ID 36915229 e de ID 40948402 para uma conta vinculada ao processo no 0710968-95.2018.8.07.0018, até o limite de R$ 21.984,90 (vinte e um mil reais e novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), devendo a instituição financeira informar este Juízo da existência de resíduo de crédito após a realização da operação bancária determinada. Após, o CJU deve juntar a cópia do ofício determinado nesta decisão nos autos no 0710968-95.2018.8.07.0018. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o pedido de cumprimento de sentença refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais do advogado do réu em ação que foi julgada improcedente e que, frustrado o bloqueio judicial, o credor requereu a penhora dos depósitos judiciais efetuados pela autora/devedora nos autos de origem, o que foi indeferido. Indica que, posteriormente, o juízo a quo teria deferido a penhora no rosto dos autos e determinou o levantamento em favor de parte estranha aos autos em flagrante prejuízo ao agravante. Ressaltou que os honorários advocatícios têm natureza de verba alimentar. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, desconstituindo a penhora no rosto dos autos. Regular preparo constante nos IDs 19798400 e 19798402. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verifica a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a regularidade da decisão que determinou à transferência do montante depositado nos autos de origem para conta vinculada ao processo no 0710968-95.2018.8.07.0018 em face de penhora no rosto dos autos determinada naquele processo. De início constata-se que a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos foi proferida nos autos 0710968-95.2018.8.07.0018 os quais se referem a pedido de cumprimento de sentença requerido por ALMIR LUNGUINHO DE ANDRADE em face de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Nesse contexto, somente naquele procedimento é que seria possível desconstituir a determinação de penhora no rosto dos autos que recaiu sobre os valores depositados na ação de origem (PJe 0701521-49.2019.8.07.0018 – cumprimento de sentença requerido por JACKSON SARKIS CARMINATI em desfavor de BIANCA OLIVEIRA COSTA). A decisão impugnada pelo presente agravo se limitou a dar cumprimento à penhora determinada em outro processo, procedendo as medidas próprias de transferência dos valores para conta vinculada àquele processo e ao juízo onde foi determinada a penhora. Não obstante a circunstância que a determinação de penhora no rosto dos autos procede de outro processo, a pretensão do recorrente de obstar a transferência dos valores depositados nos autos de origem para conta vinculada ao processo onde foi determinada a penhora também não merece prosperar porque o agravante é credor de verba advocatícia sucumbencial em face da condenação da devedora BIANCA OLIVEIRA COSTA e os depósitos judiciais existentes nos autos, não obstante tenham sido efetuados por BIANCA, foram convertidos em pagamento em favor da ré RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, conforme sentença de improcedência que assim deliberou sobre os depósitos, verbis (ID 46986658 dos autos de origem): Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados judicialmente pela autora em favor da requerida Rio Amazonas. Portanto, as quantias depositadas não mais pertencem à devedora do pedido de cumprimento de sentença (BIANCA), mas à autora da ação originária (RIO AMAZONAS), sendo que esta última, por ser devedora em outra ação, teve os valores dos depósitos penhorados. Assim não se verifica qualquer óbice na constrição efetivada e também na determinação de transferência dos valores para conta vinculada ao processo no qual a RIO AMAZONAS está sendo executada. Nesse contexto, não se constata a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, razão pela qual restam afastados os pressupostos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo responder ao presente recurso. Brasília, de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora